Tribunal: TJSP
Processo: 0001190-96.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS. DIA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO REFORMADA. 1. Por força do disposto no art. 111, parágrafo único, da LEP, a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução penal enseja a unificação das penas e, caso o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS. DIA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO REFORMADA. 1. Por força do disposto no art. 111, parágrafo único, da LEP, a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução penal enseja a unificação das penas e, caso o somatório seja incompatível com o atual regime, o reeducando estará sujeito à regressão a regime mais rigoroso, nos termos do art. 118, II, da LEP. Neste caso, altera-se a data-base para fins de progressão, por decorrência lógica da aplicação conjunta dos artigos 111, parágrafo único, e 118, II, ambos da LEP. 2. Não há comando legal, contudo, que determine a alteração da data-base para concessão de novos benefícios quando não houver regressão de regime. Na hipótese, desconsiderar o período de cumprimento de pena desde a última prisão do apenado – ou desde a última falta grave – , seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e, nesse caso, já valorado como infração disciplinar grave, configura excesso de execução e afronta ao princípio da legalidade, também aplicável ao Direito de Execução Penal. 3. No caso dos autos, contudo, não se trata de fixação da data-base, para fins de progressão de regime, com fundamento na unificação de penas, senão na adoção do dia da última prisão do agravado, em virtude da solução de continuidade no cumprimento de pena, já que ele permaneceu preso cautelarmente por dois intervalos de tempo (de 29/08/2019 a 15/01/2019, e de 31/10/2020 a 31/03/2021) e, após sua soltura, foi preso somente em 20/11/2021, em razão do trânsito em julgado da condenação criminal. 4. Nesse cenário, não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por mais de 9 (nove) meses, devendo, pois, ser considerada para obtenção de futura progressão de regime a data da última prisão, qual seja, 20/11/2021. 5. Agravo ministerial provido, para cassar a decisão recorrida e determinar a elaboração de novo cálculo, adotando-se a data da última prisão (20/11/2021) como marco inicial para fins de progressão de regime.